Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701191-83.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N MOTOR'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA APELADO: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., N MOTOR'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, ARA CAR VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, interpostas por WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA e N MOTOR'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA – ME, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA em face de ARA CAR VEICULOS EIRELI, N MOTOR'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E IVESTIMENTO S.A. A sentença julgou o feito (0701191-83.2022.8.07.0006) conjuntamente com os autos no 0701054-04.2022.8.07.0006. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, percebe-se que nos autos conexos também foi interposto recurso de apelação. Assim, prudente aguardar o trâmite do feito no 0701054-04.2022.8.07.0006 para julgamento conjunto com os presentes autos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Desse modo, aguarde-se os autos na Secretaria da Turma até a remessa dos autos no 0701054-04.2022.8.07.0006 para o segundo grau de jurisdição. Após, retornem os autos conclusos para adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 16:10:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador